Tribunal: TJSP
Processo: 2288566-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r para depósito de honorários periciais – Insurgência do exequente, sob alegação de preclusão, considerando que o pedido de prazo foi intempestivo – Prazo não peremptório – Possibilidade de prorrogação – Perícia contábil também determinada de ofício – Relevância da produção da prova para apuração do valor correto do débito – Excesso de formalismo que não se justifica – Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288566-04.2023.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Concessão de prazo suplementar para depósito de honorários periciais – Insurgência do exequente, sob alegação de preclusão, considerando que o pedido de prazo foi intempestivo – Prazo não peremptório – Possibilidade de prorrogação – Perícia contábil também determinada de ofício – Relevância da produção da prova para apuração do

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Concessão de prazo suplementar para depósito de honorários periciais – Insurgência do exequente, sob alegação de preclusão, considerando que o pedido de prazo foi intempestivo – Prazo não peremptório – Possibilidade de prorrogação – Perícia contábil também determinada de ofício – Relevância da produção da prova para apuração do valor correto do débito – Excesso de formalismo que não se justifica – Agravo não provido.